Tribunal: TJSP
Processo: 1502169-04.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – Autoria e materialidade comprovadas – Impossibilidade de consumação do delito – Meio inidôneo e ineficaz para a produção do resultado – Réus vigiados e abordados logo na saída do mercado, sem qualquer ameaça ao patrimônio do estabelecimento-vítima – Reunião de provas que, sob a ótica da Súmula 567 do E. STJ, demonstra a ocorrência do crime impossível –

Ementa:
*FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – Autoria e materialidade comprovadas – Impossibilidade de consumação do delito – Meio inidôneo e ineficaz para a produção do resultado – Réus vigiados e abordados logo na saída do mercado, sem qualquer ameaça ao patrimônio do estabelecimento-vítima – Reunião de provas que, sob a ótica da Súmula 567 do E. STJ, demonstra a ocorrência do crime impossível – Absolvição, com fulcro no art. 386, III, CPP – Recursos providos (voto 41397)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502169-04.2018.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes INGRID
MIRANDA PEREZ BOLONI BENTO, VANIL EUNICE LEAO MIRANDA e ALISSON
DIAS CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos, nos termos que constarão do acórdão. Vencido o E. Des. Otávio de Almeida
Toledo., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502169-04.2018.8.26.0567 -Voto no 41397
2
VOTO No: 41397
APEL No: 1502169-04.2018.8.26.0567
COMARCA: VOTORANTIM
APTES..: INGRID MIRANDA PEREZ BOLONI BENTO, VANIL EUNICE
LEÃO MIRANDA E ALISSON DIAS CARDOSO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*FURTO
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO

Autoria
e
materialidade comprovadas Impossibilidade de consumação do
delito Meio inidôneo e ineficaz para a produção do resultado
Réus vigiados e abordados logo na saída do mercado, sem
qualquer ameaça ao patrimônio do estabelecimento-vítima

Reunião de provas que, sob a ótica da Súmula 567 do E. STJ,
demonstra a ocorrência do crime impossível Absolvição, com
fulcro no art. 386, III, CPP Recursos providos (voto 41397)*.
A r. sentença de fls. 150/166, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar INGRID MIRANDA PEREZ BOLONI BENTO,
VANIL EUNICE LEÃO MIRANDA E ALISSON DIAS CARDOSO à
pena de 08 meses de reclusão, no regime aberto, além
do pagamento de 03 dias-multa, no piso legal, por
infração ao artigo 155, §4o, inciso IV, c/c §2o, do
Código Penal, substituída a pena corporal por
prestação de serviços à comunidade.
Recorrem
os
réus,
por
defensores
distintos, buscando a absolvição por falta de provas
ou pela atipicidade da conduta, alegando o principio
da insignificância e o crime impossível. Como
alternativa, buscam o reconhecimento da tentativa e
a imposição apenas de pena de multa (fls. 176/183,
190/206 e 247/252).
Recursos
processados
e
respondidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502169-04.2018.8.26.0567 -Voto no 41397
3
(fls. 218/222 e 256/260).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento (fls. 228/236 e 270).
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
Os réus foram processados e condenados
porque, em 16 de dezembro de 2018, por volta das
23h16min, na Avenida Gisele Constantino, 1870,
Cidade de Votorantim, subtraíram, para eles, um
pacote de fraldas da marca "Pampers"; um pacote de
toalhas umedecidas; um pacote de uvas passas, três
chocolates "Nestlé Kit Kat"; cinco desodorantes da
marca "Nivea"; um óleo mineral para recém nascido;
um protetor solar e um quilo de linguiça de lombo
suíno; em desfavor do Hipermercado Carrefour, bens
avaliados em R$192,97.
Segundo a inicial acusatória, os réus e
um bebê ingressaram no estabelecimento e, por serem
conhecidos como furtadores, passaram a ser acompanhados pelas câmeras de monitoramento e
funcionários, que observaram o momento em que foram
escondidos alguns objetos na bolsa do bebê e na
bolsa de Vanil.
Assim
que
ingressaram
no
local,
separaram-se e, depois, Vanil passou pelo caixa,
pagando alguns objetos, enquanto Ingrid e Alisson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502169-04.2018.8.26.0567 -Voto no 41397
4
tomaram rumo diverso, deixando o estabelecimento sem
passar pelos caixas, e foram abordados pelos seguranças.
Revistadas as bolsas foram encontrados
os objetos furtados.
Respeitados
doutos
entendimentos
diversos, os recursos devem ser providos.
A materialidade delitiva foi comprovada
por meio do auto de exibição, apreensão e entrega
(fls.
20/21),
enquanto
a
autoria
se
mostrou
inconteste diante da prova oral, embora a negativa
da ré Vanil e a revelia de Ingrid e Alisson, vez que
sob o crivo do contraditório, pela fala de Cristopherson Moura e Rafael, funcionários do
mercado (áudios visuais).
Ainda assim, é caso de absolvição dos
réus.
Ocorre que, quando ouvida em Juízo, a
testemunha Cristopherson Moura relatou que eles já
eram conhecidos pela prática de furtos, porque o
pessoal da região criou um grupo de whatsapp para
divulgar as fotos de furtadores e a foto da Sra.
Vanil era bem frequente. Assim que eles entraram no
estabelecimento já passaram a ser monitorados. Eles
se separaram e depois se encontraram num local onde
foi possível verificar que eles esconderam alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502169-04.2018.8.26.0567 -Voto no 41397
5
objetos na bolsa do bebê e numa bolsa média trazida
por Vanil. Posicionou-se na saída do supermercado,
logo após os caixas e verificou que Vanil passou
pelo caixa, pagando parte dos produtos e o casal
passou pelos caixas, indo em direção à saída do
supermercado e os abordou. Vanil, assim que saiu do
caixa, foi abordada por outro funcionário. Os
produtos foram restituídos ao supermercado e a
polícia foi acionada.
A testemunha Rafael, também funcionário
do Carrefour, relatou que não conhecia os réus e não
participou das abordagens, mas verificou toda a
movimentação deles pelas câmeras de monitoramento.
Eles entraram e separaram, depois se encontraram nos
corredores e esconderam as mercadorias nas bolsas.
Isto considerado e respeitados doutos
entendimentos contrários, deve ser reconhecida a
hipótese de crime impossível no caso em tela.
Para
que
se
caracterize
o
crime
impossível, não é necessário que simplesmente se
verifique que seria impossível a ocorrência da
consumação do delito, no sentido leigo aplicado ao
termo. Há crime impossível quando se identifica que
o agente nunca poderia consumar o seu intento
criminoso, por ineficácia absoluta do meio ou pela
impropriedade absoluta do objeto.
A presença de funcionário para realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502169-04.2018.8.26.0567 -Voto no 41397
6
funções de fiscalização e vigilância, bem como a
existência de sistema de segurança com o objetivo de
resguardar o patrimônio do estabelecimento comercial
nem sempre impede a consumação do crime de furto,
tanto que o E. STJ editou a Súmula no 567, segundo a
qual “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança no interior de estabelecimento comercial,
por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto”.
De fato, o sistema de segurança pode
sofrer alguma pane e não funcionar e os seguranças,
por mais experientes que sejam, nem sempre conseguem
localizar e deter os furtadores. Para que se possa
reconhecer
o
denominado
crime
impossível,
é
imprescindível a absoluta ineficácia do meio ou
impropriedade do objeto.
É o que se verifica no presente feito
em que os acusados foram observados, por meio do
sistema de vigilância, colocando as mercadorias nas
bolsas que traziam com acompanhamento de seus
movimentos desde a chegada e até tentarem sair do
mercado, ocasião em que efetuada a abordagem.
Ou seja, a conduta dos acusados foi
percebida e vigiada ininterruptamente, o que, na
particular situação dos autos, tornava impossível a
consumação do furto, mormente porque, como informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502169-04.2018.8.26.0567 -Voto no 41397
7
por Cristopherson, os réus já eram conhecidos e
antes que saíssem das proximidades dos caixas já os
esperava na saída.
No presente caso, repita-se, o meio
utilizado pelos réus apresentou-se inidôneo, ineficaz e incapaz de produzir o resultado
pretendido que nunca chegaria a se concretizar,
porque sua ação foi notada de pronto por meio das
imagens captadas pelo sistema de vigilância e também
pelos funcionários, passando a serem observados sem
que pudessem deixar o estabelecimento, mas após
passarem pelos caixas, onde prontamente abordados.
Caracterizado, portanto, diante dessas
circunstâncias comprovadas, o crime impossível, pela
absoluta
ineficácia
do
meio,
decretando-se
a
absolvição dos réus, com fulcro no artigo 386, III,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, e por este voto, dá-se
provimento aos recursos.
Newton Neves
Relator